Tribunal: TJSP
Processo: 2002703-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Processual. Tutela cautelar em caráter antecedente. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu pretendido arresto cautelar.
Arresto cautelar. A despeito da excepcionalidade da medida, sua concessão é necessária, já que é possível inferir tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo de dano à agravante. Artigo 301 do Código de Processo Civil.
Elementos de convicção suficientes

Ementa:
Processual. Tutela cautelar em caráter antecedente. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu pretendido arresto cautelar.
Arresto cautelar. A despeito da excepcionalidade da medida, sua concessão é necessária, já que é possível inferir tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo de dano à agravante. Artigo 301 do Código de Processo Civil.
Elementos de convicção suficientes à desconsideração, pois presente obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor. Inteligência do artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO PROVIDO.